Tribunal: TJDFT
Processo: 0703397-73.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. EX CÔNJUGES. FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS OU EXTINTIVOS DA PRETENSÃO DO AUTOR. ÔNUS DA PROVA DO RÉU (ART. 373, II, DO CPC). VALOR A SER COMPENSADO NA PARTILHA. JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA.
1. A parte ré da demanda não se desincumbiu de seu ônus probatório, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, inexistindo nos autos qualquer prova a respeito da permanência de dívidas em relação aos direitos aquisitivos do imóvel objeto da partilha.
2. A mera existência de cláusula contratual prevendo o pagamento de quantia a ser paga em data futura do ano de 2016, sem qualquer início de prova em relação à sua não liquidação, não é apta a demonstrar a permanência de tal dívida.
3. A sentença que resolveu a partilha reconheceu a existência de valor a ser compensado em favor do requerido no valor de R$15.000,00. Tal montante se refere a adiantamento do pagamento devido pelo réu à autora, não incidindo juros de mora. Inexiste qualquer ofensa ao art. 397 do Código Civil.
4. Apelo não provido.